Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-31.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO ENCONTRADO EM SUA POSSE. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. 2. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. INACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDENÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
2. É inviável a desconsideração dos depoimentos dos policiais militares, haja vista que suas declarações estão em consonância com as provas dos autos.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006509-31.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERCULES DA SILVA ORTIZ - CPF: 056.726.581-13 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
VEÍCULO
ENCONTRADO EM SUA
POSSE
. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DO
OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. 2. PLEITO DE DESC
ONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. INACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS
RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDENÇÃO MANTIDA.
3.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
acusado
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desc
onsideração dos depoimentos dos policiais militares, haja vista que
suas
declarações estão em consonância com as provas dos autos
.

3
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hércules da Silva
Ortiz
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
00
6509-31.2020.8.11.0006
,
da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT
,
condenando-
o
pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano
de
r
eclusão, em regime inicial
aberto
;
e

1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
t
endo a pena privativa de liberdade
sido substituída por
duas
restritiva
s
de direitos
,
consistentes em
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, nos moldes e condições a serem
fixada
s
pelo Juízo da
s
Exe
cu
ções
Pena
is
.

O
apelante, nas razões
vistas
no ID
208122276
,

requer sua absolvição, com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que
desconhecia a origem ilícita do bem
;

e, s
ubsidiariamente,
a
desc
onsideração dos depoimentos dos policiais militares
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
208122278
, o Ministério Público
colima o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
2
10999677
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
208120682
, narra os fatos desta forma:

[...]

Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de março de 2020, em horário não precisado, na Avenida Sete de Setembro, Bairro São José, nesta cidade de Cáceres/MT,
HÉRCULES DA SILVA ORTIZ
, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (uma) Camionete Hilux, cor preta, placas DUF-2929, 2019/2019
, pertencente à vítima
Eduardo de Oliveira Azenha
.

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que foi subtraído no dia 09 de fevereiro de 2020, conforme boletim de ocorrência de n. 134/2020, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (Delegacia de Potirendaba/SP).

Infere-se que, o denunciado conduzia o veículo em questão na Avenida Sete de Setembro, momento em que, ao avistar uma guarnição da Polícia Militar que passava na via, demonstrou nervosismo, levantando fundada suspeita.

Abstrai-se que, os militares ao abordarem o denunciado, realizaram busca veicular, sendo que foi constatado que
haviam
indícios de adulteração dos sinais identificadores, tais como placas, selos, chassi, motor e vidro.

Ato contínuo, através de técnicas de identificação veicular, foi localizado o chassi do veículo (8AJBA3CD0K1623202 – laudo pericial de n. 400.2.18.2020.003805-01), sendo que ao realizar checagem via CIOSP, foi constatado que a camionete era produto de crime, fato este que era de conhecimento do denunciado.

[...]

Destaques no original.

A
materialidade delitiva do crime de receptação
dolosa
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
201820678, p. 3
)
; termo de exibição e apreensão (ID
208120678
.
p.
7
);
boletim de ocorrência
(ID
208120678
,
p.
4-6
);
laudo pericial
(ID
208120678, p. 27-33
)
;
boletim de ocorrência (ID 208120678, p. 34/35),

certificado de registro de veículo
(ID
208120678
,
p.
37
);

e
auto
rização para transferência de propriedade de veículo
(ID
201820678
,
p.
38
)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à autoria
delitiva
,
na fase
investigativa
,

o
apelante

fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, afirmando, no entanto,
em juízo,
que uma pessoa conhecida
do seu local de trabalho,
apelidado

de
“Negão”
, ofereceu

R$ 500,00 (quinhentos
reais) para
que
ele
dirigi
sse
o veículo de Cuiabá
/MT

à
Cáceres
/MT
, consoante
se depreende
desta parte
de seu interrogatório:

[...] na época dos fatos trabalhava em um açougue no bairro Monte Verde em Cáceres quando um cliente desse estabelecimento com a alcunha de “Negão” lhe perguntou se havia carteira de habilitação para buscar uma camionete na cidade de Cuiabá-MT e trazer para Cáceres, realizando um pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais). Informou, ainda, que não sabe o nome desse cliente, tampouco
aonde
reside. Ademais, alega que foram juntos até a rodoviária de Cuiabá-MT, local onde receberam o carro, bem como recebeu as instruções de como deveria ser feito a locomoção, o qual o denunciado deveria vir pela BR 063, onde encontraria o cliente em frente ao CEAF/UNOPAR. [...]
(Trecho
s
extraído
s
do interrogatório
de
Hércules da Silva Ortiz, visto no édito condenatório
que está no
ID 208122264)

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais
,
a
posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie,
a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa
de autoria sustentada pel
o
apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual,
por
que
ele
não conseguiu

demo
n
strar
que o objeto apreendido era de
origem
lícita
ou que desconhecia a origem irregular dele
.

Com efeito
,
ao se analisar
o
B
oletim de
O
corrência n. 2020.85820, visto no ID 208120678, verifica-se que
os policiais militares
Alcinei
Ferreira de Carvalho, Otavio Sena Amarante Neto e
Félix da Silva Filho
foram os responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do apelante.

Durante a fase investigativa
,
somente
prestaram depoimento os policiais militares

Alcinei
Ferreira de Carvalho e Otavio Sena Amarante Neto que, naquela oportunidade,
assim se manifestaram:

“[...] QUE A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA SETE DE SETEMBRO AVISTOU UMA CAMINHONETA HILUX DE COR PRETA, PLACA CCZ-7067 DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP; QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, O CONDUTOR DEMONSTROU CERTO NERVOSISMO LEVANTANDO A FUNDADA SUSPEITA DESTA EQUIPE; QUE ENTÃO FORA REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL E EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO; QUE DURANTE ABORDAGEM O CIOSP ENTROU EM CONTATO VIA TELEFONE COM O PROPRIETÁRIO QUE CONSTAVA NO DOCUMENTO CRLV, SENDO QUE A SUA ESPOSA DE NOME PATRICIA INFORMOU QUE O VEÍCULO REFERENTE A PLACA ESTAVA EM SUA POSSE NO ESTADO DE SÃO PAULO; QUE EM BUSCA VEICULAR FOI VERIFICADO QUE HAVIA INDÍCIOS ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES, PLACA, SELOS, CHASSI, MOTOR E VIDRO. PORÉM ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR FOI LOCALIZADO O CHASSI DE N° 8AJBA3CD0K1623202, SENDO FEITO A CHECAGEM VIA CIOSP CONSTANDO NO VEÍCULO HILUX DE COR PRETA, PLACA DUF-2929 DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, QUE E PRODUTO, DE ROUBO/FURTO, CONFORME B.O No 1241/2020 DA SECRETARIA PÚBLICA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]”.
(
Trechos retirado do inquérito policial visto no ID 208120678)

Alcinei
Ferreira de Carvalho e Otávio Sena Amarante Neto
,

quando
foram
ouvidos na fase judicial, mantiveram a versão apresentada durante a fase investigativa,
impondo-se
destacar que,
na
audiência de instrução e julgamento, também foi
colhido o depoimento d
o policial
militar

Félix da Silva Filho
,

conforme
pode ser visto a seguir
:

Depoimento

em juízo
de
Alcinei
Ferreira de Carvalho

A testemunha
Alcinei
Ferreira de Carvalho
, Policial Militar, corroborando o depoimento prestado perante a autoridade policial (Id 42426013, p.9), depôs com clareza
que
avist
aram

o veículo na Av. Sete de Setembro e o motorista apresentou visíveis sinais de nervosismo, bem como estava chegando de uma rota suspeita, a qual corriqueiramente é utilizada para desvio das barreiras policiais, fazendo, assim, a abordagem para checagem de documentos do veículo e do motorista, quando constataram as adulterações no chassi, na placa...
(Trechos retirados da sentença vista no ID 208122265)

Depoimento em juízo de Otávio Sena Amarante Neto

A testemunha
Otavio Sena Amarante Neto
, Policial Militar, corroborando o depoimento prestado perante a autoridade policial (Id 42426013, p.11), reafirmou o testemunho dos outros policiais. Acrescentou, ainda, que a guarnição percebeu os sinais de alteração no chassi do veículo, analisaram o CRLV e ao constatar que era
um veículo
roubado, fizeram um boletim de ocorrência e encaminharam o acusado e o veículo para a delegacia de polícia para cumprir as devidas providências.
(Trechos retirados da sentença vista no ID 208122265)

Depoimento em juízo de Félix da Silva Filho

A testemunha
Félix da Silva Filho
, Policial Militar, corroborando o depoimento prestado, foi clara em juízo ao esclarecer que visualizaram o veículo
Hilux
, cor preta, com a placa do Estado de São Paulo vindo de uma rota que geralmente é utilizada para contornar as barreiras policiais, ademais, perceberam que o motorista estava nervoso, olhando para a viatura, quando decidiram fazer a abordagem para checagem do veículo. Informou ainda, que o réu não respondia com exatidão porque não veio pela BR 070, o qual lhe disse que havia comprado a camionete, porém não comprovou nenhuma forma de pagamento ou quaisquer documentações do veículo. Em consequência disso, com ajuda do CIOPS, verificaram que a placa pertenceria a uma mulher residente em São Paulo, a qual confirmou que estava com seu veículo no momento da ligação, notando, então, que foi adulterada a placa do veículo.

(Trechos retirados da sentença vista no ID 208122265)

Da
vers
ão dos três
é possível entender o motivo da abordagem do apelante
, circunstância, essa,
que levou
os agentes
a
constatarem
que a
camionete

se tratava de objeto de crime anterior
. De fato,
das declarações
que os
policiais militares
prestaram
em juízo, principalmente, do
PM
Félix da Silva Filho
,

é impe
rativo
concluir que

um veículo Hilux
foi avistado
saindo de uma rota
que
é conhecida por
ser utilizada para
desviar de barreiras policiais e percebe
ram
que o motorista
apresent
a
va sinais de nervosismo
,
razões essas
suficientes para procederem com a
abordagem do veículo.
O agente público

Félix da Silva
disse
, ainda,
que
o apelante
, no momento da
averiguação policial
,
não respond
eu
com exatidão
a

razão

pel
a
qual
não trafeg
ava
pela
BR-070, rodovia principal
.

Relatou, além disso,
a
terceira
testemunha, que

o apelante
disse que
havia comprado o veículo, contudo
, ao exigirem a documentação,
não
a
apresentou
, tampouco
exibiu
comprovante de pagamento
do negócio
.

Diante desse cenário,
com auxílio do CIOSP, verific
aram
que a placa
da camionete dava
como proprietária
uma mulher que
reside no
E
stado de São Paulo,
cuja pessoa,
depois de
ser contactada
por telefone,
confirmou que
o veículo
de sua propriedade
estava na garagem d
e sua
residência
.

Logo, e
m virtude dessa
afirmação
, p
erceber
a
m que o carro havia sido adulterado, confirmando
-se
, posteriormente, que se tratava de objeto de furto
no
E
stado de São Paulo
.

C
omo dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente,
porquanto a
posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando
o agente
apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A
liás,
sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[...]
”.

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo
reconhecer
que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desc
onsideração dos depoimentos de policiais militares
, haja vista que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de
sses

agentes p
ú
blicos
, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo
acusado
, ainda mais quando assertivas
daqueles
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qua
l
não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime
ao
apelante, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por est
e
.

A propósito, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
o
apelante pelo crime de receptação deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Hércules de Silva Ortiz
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024